Tribunal: TJMT
Processo: 1029726-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029726-44.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NILMA BALBINA MACHADO DE ARAUJO registrado(a) civilmente como NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO - CPF: 174.106.491-00 (EMBARGANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (EMBARGANTE), CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT - CPF: 303.962.711-20 (EMBARGANTE), CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT - CPF: 283.953.011-20 (EMBARGANTE), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SERGIO JOAO MARCHETT registrado(a) civilmente como SERGIO JOAO MARCHETT - CPF: 010.862.430-72 (EMBARGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO), MONICA MARCHETT - CPF: 438.815.990-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL BARTOLOMEU FELICIO TEIXEIRA - CPF: 074.757.256-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, sob alegação de omissão na análise das provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar adequadamente as provas, em especial quanto à participação do recorrido nos fatos que embasam o pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as provas dos autos e concluiu pela inexistência de elementos que permitissem imputar ao recorrido a prática do ilícito alegado.

5. O inconformismo da parte embargante com a apreciação das provas não configura omissão, mas tentativa de reexame do mérito, o que é vedado em sede de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Nilma Balbina Machado de Araújo e Outros
contra acórdão que desproveu o recurso de apelação

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso quando a análise das provas constantes dos autos.

Menciona que “se o autor do Espólio Embargado foi pronunciado, ao menos, por duas vezes, não se pode ter como não provada a sua participação para fins de indenização, uma vez que, somente a absolvição teria tal repercussão.”

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso quando a análise das provas constantes dos autos.

Menciona que “se o autor do Espólio Embargado foi pronunciado, ao menos, por duas vezes, não se pode ter como não provada a sua participação para fins de indenização, uma vez que, somente a absolvição teria tal repercussão.”

As omissões que os embargantes apontam são referentes a análise das provas que a seu ver não foram apreciadas corretamente

Inexiste as omissão apontada.

O acórdão analisou as provas acostas e concluiu, de forma unânime, que não são suficientes a comprovar a pretensão dos embargantes. Confira-se:

“[...]
Ocorre que, ao analisar as provas constantes nos autos verifico que não há provas que permitam entender de forma inidônea que o Sr. Sérgio Marquetti foi o mandante do assassinato dos irmãos Araújo.

Verifico que os depoimentos realizados na esfera penal não permitem concluir que o Sr. Sérgio Marchett foi o mandante do crime.

Confira-se trecho do depoimento do Sr. Hércules de Araújo Agostinho prestado em 15-06-2004: “Que só ouviu falar nas pessoas de Sérgio João Marchett, Ildo roque Guareshi e Mônica Marchett Charafeddine bem depois desse processo [...]”

Quanto ao depoimento do Sr. Célio Alves de Souza prestado em 20-12-2003, se verifica que o depoente afirmou que não conhecia o Sr. Sérgio Marchett: “[...] as três autoridades falaram para o declarante que seria melhor ele “confessar” que realmente teria recebido um veículo Gol, cor branca, diretamente das mãos de MÔNICA MARCHETT, pessoa que nem conhece e que jamais viu em sua frente, a qual teria assinado o recibo de transferência desse veículo, no escritório de sua empresa, em Rondonópolis, quando o advogado ILDO GUARESCHI também estaria presente; disseram que era para o declarante confessar também que o pai de Mônica, SÉRGIO MARCHETT, pessoa que também não conhece e que nunca manteve nenhum contato com ele, seria o manada dos crimes dos irmãos ARAÚJO. Como tais fatos não ocorreram, sendo uma falsidade e uma grande inverdade, o declarante não aceitou “confessar” essas ocorrências, que não aconteceram [...]”

A parte recorrente defende que o advogado da Sra Mônica Marchett ao se utilizar da expressão “a filha não deve pagar pelos pecados do pai” imputou ao Sr. Sérgio Marchett a autoria do crime.

Sem razão os recorrentes, extrai-se da expressão que caso o genitor da Sra. Mônica viesse a ser considerado culpado, tal culpa não poderia ser expandida a Sra Mônica.

Veja-se que os depoimentos constantes dos autos não permitem concluir pela responsabilidade do Sr. Sérgio Marchett pelo assassinato do irmãos Araújo, e, como não há nenhuma outra prova acostada que permita essa conclusão é de se reconhecer a improcedência dos pedidos feitos na inicial em relação ao Sr. Sérgio Marchett.

No que tange a Sra Mônica Marchett é de se destacar que no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 130821/2012 foi reconhecida a insuficiência de indícios de autora da então Sra Mônica Marchett, de forma que ela foi impronunciada conforme acórdão constante do Id. 235478714. [...]”
(Id. 278159882)

Logo, não há falar em omissão.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025